Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONVOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de risco de dano iminente, uma vez que a convocação apontada como irregular ocorreu há mais de 1 ano e 5 meses, bem como que é necessário se aguardar a fase de instrução probatória para se averiguar se as várias tentativas de convocação do agravante por diversos meios não foram realmente suficientes, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela é medida mais adequada.
3. Agravo conhecido e improvido.